Tribunal: TJMT
Processo: 0007381-45.2017.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007381-45.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ZANELLA - CPF: 204.139.470-68 (APELADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), FRANCISCO ZANELLA - CPF: 249.873.521-68 (APELADO), IVONE BOASKEVICZ ZANELLA - CPF: 446.877.701-00 (APELADO), CLEONICE ZANELLA - CPF: 381.753.120-68 (APELADO), ADILCE ZANELLA - CPF: 177.322.390-91 (APELADO), INES ZANELLA - CPF: 325.383.830-72 (APELADO), JACIR ZANELLA - CPF: 154.017.740-87 (APELADO), MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES - CPF: 625.871.107-34 (APELADO), ANNA MARIA ZANELLA - CPF: 101.960.130-20 (APELADO), PAULO ZANELLA - CPF: 198.984.360-34 (APELADO), FATIMA ROSANA ZANELLA - CPF: 225.699.440-68 (APELADO), SERGIO ZANELLA - CPF: 367.371.601-82 (APELADO), MARILEINE VALENTINI - CPF: 404.513.641-04 (APELADO), NILSE ROSA ZANELLA - CPF: 134.651.390-20 (APELADO), ESTELA MARI ZANELLA - CPF: 406.732.271-20 (APELADO), LUIZ ZANELLA - CPF: 262.400.331-20 (APELANTE), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA - CPF: 365.324.011-53 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILCE ZANELLA - CPF: 177.322.390-91 (APELANTE), ANNA MARIA ZANELLA - CPF: 101.960.130-20 (APELANTE), ANTONIO ZANELLA - CPF: 204.139.470-68 (APELANTE), CLEONICE ZANELLA - CPF: 381.753.120-68 (APELANTE), ESTELA MARI ZANELLA - CPF: 406.732.271-20 (APELANTE), FATIMA ROSANA ZANELLA - CPF: 225.699.440-68 (APELANTE), FRANCISCO ZANELLA - CPF: 249.873.521-68 (APELANTE), INES ZANELLA - CPF: 325.383.830-72 (APELANTE), IVONE BOASKEVICZ ZANELLA - CPF: 446.877.701-00 (APELANTE), JACIR ZANELLA - CPF: 154.017.740-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES - CPF: 625.871.107-34 (APELANTE), MARILEINE VALENTINI - CPF: 404.513.641-04 (APELANTE), NILSE ROSA ZANELLA - CPF: 134.651.390-20 (APELANTE), PAULO ZANELLA - CPF: 198.984.360-34 (APELANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), SERGIO ZANELLA - CPF: 367.371.601-82 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA - CPF: 365.324.011-53 (APELADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), LUIZ ZANELLA - CPF: 262.400.331-20 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DESISTÊNCIA DO ADESIVO – HOMOLOGADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE COMPOSSE – VALIDADE PROBATÓRIA - MERA DETENÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONJUTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CAUSA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda preenche as condições da ação, analisadas sobre o viés do art. 1.210 do CC e do art. 560 do CPC.

2. O pleito de desistência do Recurso Adesivo encontra amparo no artigo 998 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

3. Como deflui da intelecção do art. 1.210 do CC e do art. 560 do CPC, a Ação de Reintegração de Posse possui natureza eminentemente possessória, não só em razão do pedido que lhe é inerente, mas em razão da própria causa de pedir.

4. No caso em apreço, o exame da exposição fática constante da petição inicial revela que a causa de pedir está fundamentada não só no direito de propriedade, mas também na posse que os apelados afirmam exercer sobre o imóvel objeto de reintegração.

5. O vasto material probatório produzido nos autos, especialmente testemunhal, deixa nítido que a aquisição do imóvel Fazenda Formigão (Fazenda do Norte) se deu por João Zanella, patriarca da família. De igual modo, evidencia-se o efetivo exercício da composse uma vez que os depoimentos testemunhais se mostram em consonância com os demais documentos acostados que corroboram com a existência da composse.

6. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor (apelados) comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu (apelantes) os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, nos exatos termos dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil.

7. O conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o apelado Francisco Zanella (mandatário) já praticava atos de administração da fazenda antes da outorga do mandato, inclusive, atuando em nome de todos os irmãos, razão pela qual inclusive recebia uma considerável parcela do montante oriunda do arrendamento, superior aos demais.

8. Sentença mantida com majoração dos honorários sucumbenciais, conforme § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelos requeridos LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA, por meio da petição id. 164160424, contra a sentença sob id. 164160418, na Ação de Manutenção de Posse promovida por ANTONIO ZANELLA e Outros, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, julgada nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, CPC para o fim de MANUTENIR o (s) autor (s) na posse do bem, determinando que o requerido se abstenha de praticar qualquer moléstia em relação ao imóvel, sob pena de, em descumprindo desta ordem, pagar multa pelo ato (a ser comprovado mediante ocorrência policial) que fixo, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade ante a condição econômica das partes e com a finalidade inibitória da medida em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00, que será revertida em prol do autor, sem prejuízo de majoração caso se faça necessária.

CONFIRMO, portanto, a liminar concedida.

CONDENO o requerido a pagar a cada um dos autores de forma igualitária, os lucros advindos da exploração do imóvel, descrito na inicial, desde a citação, acrescidos de juros de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo I GP-M, a partir do prejuízo [data que os frutos deveriam ser recebidos por cada compossuidor] até momento anterior até a data de retomada do exercício da posse em conjunto, abatida as despesas com a conservação da coisa, tributo municipal, desde que comprovado nos autos cada desembolso, nos termos do art. 1.315 do Código Civil, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DETERMINO que o autor da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a retificação do valor da causa, nos termos da fundamentação supra ou comprove que houve o devido apontamento.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, CPC.”

Da referida sentença os Apelantes LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA opuseram embargos de declaração (id. 164160420), recurso este não acolhido (id. 164160423), sob o fundamento de que “não há contradição e tampouco omissão na sentença embargada, tratando-se de tentativa de reapreciação da matéria e alteração do julgado, o que não se permite nesta via recursal.”

Irresignados, os referidos recorrentes se insurgem contra o decisum sob os seguintes argumentos: (i) preliminar de inadequação da via eleita; no mérito (ii) inexistência de composse diante da ausência de provas da alegada composse (imprestabilidade das provas utilizadas pelo magistrado sentenciante); (iii) impossibilidade de se reconhecer a posse por se tratar de mera detenção por Francisco Zanella mediante instrumento de procuração; (iv) necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que seja sob o valor da condenação.

Em contrarrazões sob id.164160436, os apelados ANTONIO ZANELLA e Outros pugnam pelo total desprovimento do recurso interposto, sob o argumento de que a sentença se encontra em conformidade com os vasto material probatório acostado aos autos, e que “o imóvel sempre pertenceu, de fato, à família Zanella e sempre foi exercida a COMPOSSE entre autores e requeridos, sendo que jamais o exercício da posse do imóvel se deu de forma exclusiva pelos requeridos, ora apelantes.”

Por sua vez, ANTONIO ZANELLA e Outros apresentaram Recurso de Apelação Adesivo, por meio da petição id. 164160439, e posteriormente manifestaram a desistência da pretensão recursal em petição sob id.164160444.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. PRELIMARES

1.1 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em preliminar, suscita-se a falta de condições da ação diante da inadequação da via eleita, porquanto buscam os apelados discutir a propriedade do imóvel (domínio), fazendo-o de forma errada, através de ação possessória.

A preliminar não prospera.

Como deflui da intelecção do art. 1.210 do CC e do art. 560 do CPC, a Ação de Reintegração de Posse possui natureza eminentemente possessória, não só em razão do pedido que lhe é inerente, mas em razão da própria causa de pedir.

Em demandas dessa natureza, tanto a causa de pedir quanto o pedido estão calcados no fato jurídico posse.

Nesse sentido, oportuna a lição de Nelson Nery Júnior1:

"Caráter possessório da ação. O que determina o caráter possessório de uma ação não é somente o pedido, mas a causa de pedir. Se o pedido for a posse, mas a causa de pedir for a propriedade, a ação é real. Somente será possessória a ação que tenha como fundamento (causa de pedir) e como pedido a posse (Nery. Proteção judicial da posse, RDPriv 7/106). Quando ambos os litigantes disputam a posse com fundamento na propriedade, a ação não é possessória, mas petitória. Daí a falsa polêmica que durante décadas grassou na doutrina e jurisprudência brasileiras sobre a disputa da posse com base na propriedade e a exceção de domínio, como se se tratasse de ação possessória. V., abaixo, coment. 16 CC 1210."

No caso em apreço, o exame da exposição fática constante da petição inicial revela que a causa de pedir está fundamentada não só no direito de propriedade, mas também na posse que os apelados afirmam exercer sobre o imóvel objeto de reintegração.

Dessa forma, não há que se falar em inadequação da via eleita, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR RECURSAL.

1.2. DA DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO

O pleito formulado pelos recorrentes encontra amparo no artigo 998 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

‘Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.’

No que tange à aplicabilidade dessa norma processual, transcrevo o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO DE OFÍCIO. [...] 2. Consoante o conteúdo normativo inserto nos arts. 200 e 998 do CPC, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos no processo, gerando a pronta e instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais. [...] 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.’ (REsp n. 1.930.837/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

Assim sendo, não há nada que obste o deferimento da pretensão ora analisada devendo ser homologado o pedido de desistência.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado em petição de id.164160444.

2. MÉRITO

2.1 – DA COMPOSSE E O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS

Versa o recurso de apelação cível interposta por LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA, sobre a imprestabilidade das provas utilizadas pelo magistrado sentenciante para concluir pela comprovação da composse exercida pelos apelados.

Para tanto, os recorrentes sustentam que as provas referenciadas no decisum foram afastadas por este tribunal ao julgar o agravo de instrumento nº 1011292-55.2018.8.11.0000.

Carece de razão o apelo recursal.

Visando o melhor entendimento, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento nº 1011292-55.2018.8.11.0000 foi interposto por LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA com a finalidade de obstar a decisão de piso que deferiu a liminar de reintegração de posse e concedeu a tutela provisória de urgência para o bloqueio dos produtos depositados no armazém da empresa Amaggi em Campo de Júlio recebidos a título de pagamento do arrendamento daquela área.

Como se vê, trata-se de análise em sede de cognição sumária típica dos pronunciamentos provisórios, o que difere da cognição exauriente típica das sentenças, que contém em si um juízo de certeza sobre a inadmissibilidade do processo (em caso de sentença extintiva) ou sobre o mérito (em caso de sentença definitiva).

Portanto, ainda que esta egrégia corte de justiça, e, especificamente, este Relator, tenha outrora se manifestado quanto a precariedade das provas produzidas em sede preliminar, tal fato não alude à imprestabilidade da prova como argumentam os apelados. Isto, pois, como já elucidado, a cognição sumária é caracterizada pela sua provisoriedade e pelo momento processual em que é exercida, e não forma coisa julgada por estar fundada em juízo de probabilidade, mutável por natureza.

Com efeito, a apreciação da prova é parte do iter a ser percorrido pelo juízo até a prolação da sentença, quando entrega seu ofício jurisdicional, logo, é necessário sopesar todo o material probatório produzido ao longo do processo, como muito bem cumprido pelo juízo de primeiro grau.

Observar-se que, em cumprimento ao dever de apreciar e aferir livremente as provas juntas aos autos, o juízo de piso levou em consideração todo o conjunto-probatório dos autos ao julgar o feito. Cita-se:

“Quanto à posse, verifico que resta demonstrada, sobretudo, pelas cópias das atas de reuniões realizadas entre os compossuidores, em que houve a presença, inclusive da parte requerida [Luiz Zanella] para tomada de decisões afetas aos interesses das partes, dentre elas a fazenda formigão, objeto da demanda.

Cabe mencionar, que a composse consiste no exercício simultâneo de direitos inerentes ao domínio por mais de um possuidor. Nestes termos, havendo composse de imóvel indiviso [casos dos autos], a turbação praticada pelo requerido se deu pela criação de empecilhos para obstar o exercício da posse pelos demais.

De igual modo, a transferência efetuada em valores parecidos entre as partes, reforça ainda mais a existência de composse.

A turbação da posse restou demonstrada, em sede de audiência de justificação.

A alegação de mera detenção feita pelo requerido restou controvertida diante dos comprovantes de depósitos feitos por um dos autores da demanda, bem como pelas oitivas das testemunhas:

Testemunha Assis: plantamos nas terras do Zanella; que eu sei que era do véio Zanella; que eu vi poucas vezes o Antônio; que eles abriram a área ele tava [Franscisco] mexendo com o desmatamento; que faz em torno de 20 a 21 anos; que temos uma propriedade próxima; que o dono era o pai dele; quem mexia com as coisas é o Francisco; que nunca viu Luiz Zanella nessa fazenda. [sic]

Testemunha Gilmar: que eu acho que conheço todos os produtores; que eu conheço foi sempre Zanella; que eu conheço que sempre frequentou o Francisco, o Valdir e o Antônio; que puxei calcário para eles; que para mim o Francisco era um dos donos. [sic]”

Com efeito, o vasto material probatório produzido nos autos, especialmente testemunhal, deixa nítido que a aquisição do imóvel Fazenda Formigão (Fazenda do Norte) se deu por João Zanella, patriarca da família. De igual modo, evidencia-se o efetivo exercício da composse uma vez que os depoimentos testemunhais se mostram em consonância com os demais documentos acostados que corroboram com a existência da composse, como exemplo: atas de reuniões da família, extratos bancários, cheques obtidos por microfilmagem e declaração do gerente do banco atestando diversas movimentações financeiras entre os irmãos.

Nesse contexto, seja pelo reconhecimento do exercício da posse por parte dos apelados Francisco, Valdir, Antônio e Outros, ou pela ausência da posse exclusiva anteriormente a data do esbulho por parte dos apelantes, conclui-se, tal como verificado pelo MM. Juízo de primeiro grau, que resta comprovada a composse dos apelados ANTONIO ZANELLA e Outros.

Assim, deve-se manter incólume a sentença.

2.2 – DA EXISTÊNCIA DE DETENÇÃO

Sustentam, os recorrentes, a inexistência de composse uma vez que estaria caracterizada mera detenção por parte do apelado FRANCISCO ZANELLA, que seria o único que representava os apelantes em assuntos relacionados à Fazenda Formigão, visto que havia sido outorgada procuração para este fim.

Seguem alegando que a atuação do apelado FRANCISCO ZANELLA se dava por comodidade e facilidade de contato com os negociantes da região em que se encontra a fazenda, assim como os poderes para tanto advinham de um instrumento de procuração que lhe outorgava poderes, logo, este goza da condição de detentor e não possuidor, nos exatos termos do art. 1.198, do Código Civil.

Não merecem guarida as referidas alegações.

Em que pese a existência de mandato procuratório, referido instrumento não é capaz de isoladamente comprovar a condição de mera detenção de forma presumia, sendo necessário a verificação em concreto a partir do conjunto da prova e das regras de distribuição do onus probandi.

De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor (apelados) comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu (apelantes) os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, nos exatos termos dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o apelado Francisco Zanella (mandatário) já praticava atos de administração da fazenda antes da outorga do mandato, inclusive, atuando em nome de todos os irmãos, razão pela qual recebia uma considerável parcela do montante oriundo do arrendamento.

Ademais, vale mencionar que a alegação de que o mandato foi constituído por mera comodidade em razão do mandatário residir próximo ao imóvel não prospera, sendo evidente que a outorga do mandato se deu para viabilizar a prática de atos que dependiam da manifestação de vontade do titular do domínio.

Sobre a questão, o juízo a quo acertadamente entendeu que os apelados não se restringiam ao cumprimento de ordens, isto, pois, estes também assumiam os risco dos negócios na dita área, extrapolando a condição de mero mandatário. Vejamos:

“É de saber comum que o detentor não pode ser confundido com o possuidor, uma vez que aquele não detém legitimidade para reclamar a posse, especialmente daquele que lhe outorgou poderes para representá-lo.

O Código Civil assim dispõe acerca do instituto da detenção: Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. [grifos nossos].

O autor da demanda, não comprovou as ordens que repassava ao outorgante do mandato procuratório anexado aos autos.

O fato é que na área em questão, os autores não cumpriam apenas ordens do requerido, sobretudo quanto ao outorgado que assumia todo o risco dos negócios na dita área, não se tratando de mero mandatário.

Restou comprovado, portanto, a posse dos autores.”

Por oportuno, há que se mencionar que o instrumento procuratório fora outorgado somente a um dos apelados, logo, é incapaz de afastar a participação dos demais irmãos, ora apelados, visto que estes também contribuíram com a abertura e preparação da área para exploração, conforme exposto em diversos depoimentos testemunhais.

Portanto, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao reconhecer a composse por parte dos apelados, tendo em vista que os apelantes não lograram êxito em comprovar tratar-se de mera detenção, e, por conseguinte, não se desincumbiram de seu ônus probatório.

2.3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O juízo de piso entendeu pela fixação dos honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, CPC para o fim de MANUTENIR o (s) autor (s) na posse do bem, determinando que o requerido se abstenha de praticar qualquer moléstia em relação ao imóvel, sob pena de, em descumprindo desta ordem, pagar multa pelo ato (a ser comprovado mediante ocorrência policial) que fixo, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade ante a condição econômica das partes e com a finalidade inibitória da medida em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00, que será revertida em prol do autor, sem prejuízo de majoração caso se faça necessária.

CONFIRMO, portanto, a liminar concedida.

CONDENO o requerido a pagar a cada um dos autores de forma igualitária, os lucros advindos da exploração do imóvel, descrito na inicial, desde a citação, acrescidos de juros de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo I GP-M, a partir do prejuízo [data que os frutos deveriam ser recebidos por cada compossuidor] até momento anterior até a data de retomada do exercício da posse em conjunto, abatida as despesas com a conservação da coisa, tributo municipal, desde que comprovado nos autos cada desembolso, nos termos do art. 1.315 do Código Civil, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DETERMINO que o autor da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a retificação do valor da causa, nos termos da fundamentação supra ou comprove que houve o devido apontamento.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, CPC.”

Por sua vez, os apelantes, LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA, se insurgem alegando que aplica-se a previsão trazida pelo art. 85, § 2º, do CPC, tomando como base de cálculo o valor da condenação, uma vez que houve condenação em lucros cessantes.

Segundo narram os mencionados recorrentes, a fixação sobre o valor da causa é exclusiva para hipóteses em que não há condenação ou não é possível mensurar o proveito econômico.

Ocorre que, o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa, sendo determinada a retificação do valor da causa correspondente ao proveito econômico a ser auferido. Vejamos:

“Acolho a preliminar alegada pelo requerido, pois, entendo que nas ações possessórias, diante da inexistência de critério legal, a atribuição do valor da causa equivale ao preço do próprio bem objeto da demanda, o qual, assim, corresponderá ao proveito econômico a ser auferido com a eventual procedência da ação.”

Portanto, inexiste divergência em relação a insurgência dos apelantes e o quantum arbitrado pelo julgador a quo a título de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RATIFICAÇÃO DO APELO. NECESSIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal. 2. Consoante o entendimento do STJ, havendo a alteração do fundamento adotado pela Corte de origem, a ratificação do apelo nobre anteriormente interposto é obrigatória, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula 579 do STJ. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1959776 RS 2021/0291571-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão objeto do especial não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal. 2. Hipótese em que ausente o interesse recursal, já que buscou a recorrente apenas permanecer afastada do local de trabalho insalubre enquanto perdurasse o período de amamentação de seu filho, situação que não mais subsiste. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1355635 RJ 2018/0223869-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Desta feita, nego provimento ao recurso por ausência de interesse recursal.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023